Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748327-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JULIANE DUARTE DE AZEVEDO MORAES PUHLE AGRAVANTE: JULIANE DUARTE DE AZEVEDO MORAES PUHLE, G. D. P. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O Reporto-me à manifestação da Procuradoria de Justiça de ID 54487596. O presente recurso de agravo de instrumento foi, de fato, interposto sem o devido recolhimento do preparo, bem como sem pedido de gratuidade de justiça, visto que os agravantes mencionaram que a matéria estaria pendente de análise pelo Juízo na origem. Embora tenha este relator, desde logo, examinado o pleito liminar que objetivava o afastamento dos reajustes anuais aplicados no ano de 2023, indeferindo-o, nos termos da decisão de ID 53364016, assiste razão ao ilustre Procurador de Justiça quando consigna que: “...a técnica adotada pela recorrente não encontra respaldo no Código de Processo Civil, tendo em vista que não há previsão legal para o processamento de um recurso sem o recolhimento do preparo ou sem a concessão da gratuidade de justiça, não se podendo admitir o prosseguimento do inconformismo enquanto se aguarda a decisão de primeira instância a respeito do tema”. Dessa forma, imperioso que se oportunize a correção do aludido vício de admissibilidade elencado, para que se possa prosseguir no exame da controvérsia pelo Colegiado. Com efeito, dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira os benefícios da gratuidade de justiça, nessa instância recursal, se assim o quiser, caso em que já deverá colacionar aos autos, no mesmo prazo, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, ou, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator